Tribunal: TJES
Processo: 5023645-29.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE IMPORTAÇÃO SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA (REPETRO). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Saipem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado em face do Inspetor-Chefe da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. O pedido principal consistia na suspensão da exigibilidade do ICMS devido na Declaração de Importação nº 22/1369741-7, mediante depósito judicial, até o trânsito em julgado da Ação Ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para a finalidade de suspender a exigibilidade de ICMS incidente sobre importações realizadas sob o regime de admissão temporária, mediante depósito judicial, quando a matéria já se encontra discutida em ações judiciais específicas, com decisões desfavoráveis à parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é meio excepcional destinado à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ocorrer por prova pré-constituída, não sendo cabível quando a pretensão demanda dilação probatória ou constitui tentativa de rediscussão de matéria apreciada por decisões judiciais anteriores.

O ato administrativo impugnado – exigência de ICMS – decorre diretamente da revogação de tutela concedida em ação cautelar e da improcedência da ação ordinária relacionada, não se configurando como ato autônomo e isolado da autoridade fiscal.

A utilização do mandado de segurança para reverter efeitos de decisões judiciais já proferidas caracteriza sucedâneo recursal indevido, prática vedada pela Súmula nº 267 do STF, que impede o uso do writ contra ato judicial passível de recurso ou correição.

O direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito, previsto no artigo 151, II, do CTN, não é absoluto, estando condicionado à discussão de mérito sobre a validade da cobrança, a qual foi definitivamente rejeitada em primeira e segunda instâncias, com manutenção pelo STJ.

A existência de sucessivas decisões judiciais desfavoráveis na via ordinária descaracteriza a liquidez e a certeza do direito invocado pela impetrante, inviabilizando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é via adequada para suspender a exigibilidade de crédito tributário cuja discussão de mérito já foi definitivamente rejeitada em ação ordinária.

A exigência tributária decorrente de decisões judiciais não configura ato administrativo autônomo apto a ser atacado por mandado de segurança.

O direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial não subsiste quando afastado o direito de fundo em decisão judicial transitada em julgado ou com decisões reiteradamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.029, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, AREsp nº 2.097.910/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023645-29.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAIPEM DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE IMPORTAÇÃO SOB REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA (REPETRO). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Saipem do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, o mandado de segurança impetrado em face do Inspetor-Chefe da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo. O pedido principal consistia na suspensão da exigibilidade do ICMS devido na Declaração de Importação nº 22/1369741-7, mediante depósito judicial, até o trânsito em julgado da Ação Ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança para a finalidade de suspender a exigibilidade de ICMS incidente sobre importações realizadas sob o regime de admissão temporária, mediante depósito judicial, quando a matéria já se encontra discutida em ações judiciais específicas, com decisões desfavoráveis à parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é meio excepcional destinado à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração deve ocorrer por prova pré-constituída, não sendo cabível quando a pretensão demanda dilação probatória ou constitui tentativa de rediscussão de matéria apreciada por decisões judiciais anteriores.

O ato administrativo impugnado – exigência de ICMS – decorre diretamente da revogação de tutela concedida em ação cautelar e da improcedência da ação ordinária relacionada, não se configurando como ato autônomo e isolado da autoridade fiscal.

A utilização do mandado de segurança para reverter efeitos de decisões judiciais já proferidas caracteriza sucedâneo recursal indevido, prática vedada pela Súmula nº 267 do STF, que impede o uso do writ contra ato judicial passível de recurso ou correição.

O direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito, previsto no artigo 151, II, do CTN, não é absoluto, estando condicionado à discussão de mérito sobre a validade da cobrança, a qual foi definitivamente rejeitada em primeira e segunda instâncias, com manutenção pelo STJ.

A existência de sucessivas decisões judiciais desfavoráveis na via ordinária descaracteriza a liquidez e a certeza do direito invocado pela impetrante, inviabilizando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é via adequada para suspender a exigibilidade de crédito tributário cuja discussão de mérito já foi definitivamente rejeitada em ação ordinária.

A exigência tributária decorrente de decisões judiciais não configura ato administrativo autônomo apto a ser atacado por mandado de segurança.

O direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial não subsiste quando afastado o direito de fundo em decisão judicial transitada em julgado ou com decisões reiteradamente desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.029, § 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, AREsp nº 2.097.910/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
d
e apelação cível interposta
por

SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
contra
a r.
sentença
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
/ES
nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
INSPETOR-CHEFE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o writ, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, ao fundamento de que eventual suspensão da exigibilidade do ICMS devido na DI nº 22/1369741-7, mediante depósito judicial, deveria ser formulada na ação ordinária própria, inexistindo competência daquele juízo para apreciação do pleito.

Em suas razões (
ID 49624838
), o apelante sustenta: (a) que o mandado de segurança foi impetrado com o propósito de obter a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre importações realizadas sob regime de admissão temporária, garantida mediante depósito judicial, até o trânsito em julgado da Ação Ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.0024; (b) que o juízo da ação ordinária e da ação cautelar correlatas não analisaram os pedidos relativos aos depósitos judiciais; (c) que permanece o direito à suspensão da exigibilidade tributária mediante depósito, conforme previsão do artigo 151, inciso II, do CTN; (d) que não se trata de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, mas de proteção de direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade tributária.

Requer, assim, o provimento do recurso para concessão da segurança pleiteada.

Contrarrazões no ID 50566770 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Colenda Câmara Cível cinge-se a verificar a adequação da via mandamental para o fim pretendido pela Apelante, qual seja, assegurar o direito de realizar depósito judicial para suspender a exigibilidade de crédito de ICMS, cuja matéria de fundo é objeto de exaustiva discussão em outra demanda.

Como é cediço, o mandado de segurança, conforme dicção do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

A via mandamental, por sua natureza célere e de cognição sumária, exige que o direito pleiteado se apresente de plano, demonstrado por prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Contudo, essa via excepcional não se presta a substituir os recursos processuais cabíveis ou a servir como instrumento para rediscutir matéria já decidida ou em discussão na via ordinária apropriada, sob pena de banalização do instituto e de subversão da ordem processual.

No caso em apreço, a pretensão da Apelante, embora formalmente dirigida contra um ato da autoridade fiscal, revela-se, em sua essência, uma insurgência contra o resultado de decisões judiciais proferidas em outros processos. A exigência do ICMS pela autoridade coatora não é um ato autônomo e isolado, mas uma consequência direta da revogação da tutela que suspendia a exigibilidade do tributo na Ação Cautelar nº 0010689-13.2015.8.08.0024, e da subsequente sentença de improcedência na Ação Ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.0024.

Com efeito, a Apelante busca, por via transversa, um efeito prático – a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – que lhe foi negado no processo judicial adequado para tanto. A narrativa de que se encontrava em um "limbo processual", sem ter a quem recorrer, não se sustenta. O ordenamento jurídico processual oferece os mecanismos próprios para impugnar as decisões que lhe foram desfavoráveis.

Como bem apontado pelo Estado Apelado em suas contrarrazões, a Apelante poderia, e deveria, ter se valido do instrumento previsto no artigo 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, que faculta à parte requerer a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário. A opção por não utilizar a via recursal apropriada e, em seu lugar, impetrar um novo mandado de segurança, caracteriza a utilização do writ como sucedâneo recursal, prática há muito rechaçada pela jurisprudência pátria, consolidada na Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Embora o ato impugnado seja formalmente administrativo (a exigência do tributo), ele é umbilicalmente vinculado e decorrente de decisões judiciais. Permitir o manejo do mandado de segurança em tal hipótese seria criar um atalho processual para contornar os efeitos das decisões proferidas na ação ordinária, violando a segurança jurídica e a competência funcional do juízo que já se debruçou sobre a matéria por anos.

Ademais, ainda que assim não fosse, para a concessão da segurança, é imperativa a demonstração inequívoca de um direito líquido e certo. A liquidez e a certeza do direito referem-se à sua manifesta existência, delimitada em sua extensão e apta a ser exercida no momento da impetração.

No caso dos autos, o direito invocado pela Apelante está longe de ostentar tais características. O direito de suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante depósito, previsto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, não é absoluto e autônomo, mas instrumental a uma discussão de mérito. Ocorre que a discussão de mérito sobre a legalidade da cobrança do ICMS nas operações de importação sob o regime REPETRO foi travada na Ação Ordinária nº 0013971-59.2015.8.08.0024, e o resultado, até o presente momento, tem sido consistentemente desfavorável à Apelante.

A pretensão foi julgada improcedente em primeiro grau, a sentença foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça e, em sede de recurso especial, o Agravo em Recurso Especial nº 2.097.910/ES teve seu provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 12838677), encontrando-se pendentes de julgamento apenas embargos de declaração. Diante de tal retrospecto, a probabilidade do direito alegado pela Apelante é, no mínimo, remota.

Um direito cuja existência foi negada em sucessivas decisões judiciais, nos autos do processo apropriado, não pode ser qualificado como "líquido e certo" para fins de mandado de segurança. A via mandamental não se presta a conferir uma sobrevida a uma tese jurídica que vem sendo rechaçada pelo Poder Judiciário. A pretensão da Apelante, portanto, carece de um dos requisitos fundamentais para a impetração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e da Remessa Necessária para, no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Sem honorários recursais, em razão do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e nas Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.